Tribunal: TJMT
Processo: 1066651-45.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066651-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BORELA E ALMEIDA - CPF: 008.615.516-48 (RECORRENTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do d. Relator para prover o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES EM CLARA DIVERGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ficou incontroverso no quadro probatório que a empresa realizou cobranças em clara divergência com o contrato firmado, sendo reconhecida administrativamente, mas sem a devida devolução.

2.

Cabimento da restituição dos valores em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ELAINE CRISTINA
BORELA

interpõe

agravo interno
(Id
202583158
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator
para
negar
provimento

ao recurso inominado.

CIELO S.A.
a
presentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
203680665
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO CIELO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECLAMADA.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DESCARTADA A APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL MANTIDO NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO A QUO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedente a pretensão autoral.

Postula pela reforma da sentença, para fins de reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a condenação ocorra na sua forma simples, como também seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“Súmula Cível nº 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Pois bem.

Cinge-se a análise do presente recurso inominado acerca da possibilidade de reforma da sentença (id. 186984158) para afastar ou reduzir as condenações da parte recorrente em danos materiais e morais, conforme dispositivo que transcrevo abaixo:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação proposta por ELAINE CRISTINA BORELA E ALMEIDA em face do CIELO S.A., para:

I. CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante as quantias de R$ 13.002,30 (treze mil e dois reais e trinta centavos) e R$ 2.312,10 (dois mil trezentos e doze reais e dez centavos), referente aos descontos indevidos, ambos na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso;
e

II. CONDENAR A Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”

Assim sendo, procedi à releitura dos autos, pela qual cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo no tocante à falha na prestação dos serviços pela empresa reclamada, caracterizada pela cobrança de valores mensais (referentes ao aluguel das máquinas de cartão) superiores ao pactuado entre as partes, bem como por descontos de taxas relativas à suposta contratação do serviço “Receba Rápido” pela Sra. Elaine, o que não fora comprovado nos autos.

Como bem registrou o julgador na sentença:

“(...) A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que a autora realizou a contratação do serviço de antecipação de vendas, tendo apresentado telas sistêmicas.

Em que pesem os argumentos do Reclamado, não foi juntado no processo nenhum documento que demonstre a contratação do serviço de antecipação de vendas.

A parte Reclamada trouxe aos autos diversos documentos obtidos no seu sistema interno que em absoluto não se caracterizam como meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente por ela, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de
produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados.

Além do mais, observa-se que as telas sistêmicas apresentadas não têm relação com a parte Autora.

Assim, os documentos juntados pelo Reclamado não justificam os descontos perpetrados, no importe de R$ 13.002,30 (treze mil e dois reais e trinta centavos).

(...)

Além disso
a ré deixou de se manifestar em sua defesa quanto ao não ressarcimento dos valores de R$ 2.312,10 (dois mil trezentos e doze reais e dez centavos), conforme havia sido informado à Reclamante (página 21, id. 103925673).

Da análise dos documentos juntados pela parte Autora, observa-se que, de fato, houve diversas cobranças indevidas pela Reclamada, o que foi reconhecido por ela, que se comprometeu a realizar a devolução do valor de R$ 2.312,10 (dois mil trezentos e doze reais e dez centavos), contudo, não comprovou nos autos ter realizado o pagamento.

Dessa forma, está estampado na presente demanda que as partes pactuaram determinado valor pelo aluguel das máquinas de cartão de crédito, este valor não foi respeitado, o que motivou a Reclamante a solicitar a devolução dos valores.”

Todavia, possuo ressalvas quanto à medida da condenação em danos materiais, dado que, a meu ver, não ficou demonstrado nos autos
a
má-fé da Reclamada em sua conduta perante a parte contrária. Logo, não visualizo a possibilidade de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores cobrados/descontados indevidamente no contexto do aluguel das maquinetas de cartão CIELO pela autora da demanda.

Por fim, analisada a situação sub judice, considero a quantia fixada na sentença (R$ 3.000,00) como justa indenização a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, o que faço para afastar a repetição do indébito em dobro, devendo os valores referentes aos descontos indevidos (R$ 13.002,30 e R$ 2.312,10) serem restituídos em sua forma simples, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito – Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela empresa ré e determinou a devolução dos valores na forma simples.

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Pelo quadro fático-probatório, ficou incontroverso nos autos que a empresa procedeu com cobranças em clara divergência do contrato firmado, sendo reconhecida administrativamente, mas sem a devolução, o que se amolda ao objetivo da norma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO SEM COBRANÇA DE TAXA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVOLUÇÃO APÓS COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS. COBRANÇAS POSTERIORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Fundamenta a inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor, o destinatário final dos serviços. Tal tese não prospera, diante da hipossuficiência do autor em relação a apelante, bem como a contratação do serviço se dá diretamente com o consumidor, ora autor. No caso, a prestação do serviço de gerenciamento de máquina de cartão crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço. Assim, diante da vulnerabilidade técnica, reconhecida a qualidade de consumidor por equiparação do apelado. Devida a restituição em dobro, já que a apelante não comprova a retirada da máquina na data mencionada por ela, e, os descontos realizados indevidamente após a retirada da máquina, o que configura a má-fé. Quanto ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

(TJ-MT, N.U 1003801-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – COBRANÇAS REFERENTES À ALUGUEL E BALANCEAMENTO DE SALDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA OU INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR ACORDADO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo havido descontos indevidos no extrato da máquina de cartão do promovente, os valores devem ser devidamente restituídos, bem como resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude das cobranças indevidas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1050169-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 28/11/2021)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do d. Relator para prover o recurso de agravo interno, restabelecer a condenação imposta na origem e, por consequência, negar provimento ao recurso inominado interposto pela empresa.

Com a alteração do resultado, fixo custas e honorários advocatícios em desfavor do sucumbente, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela empresa ré e determinou a devolução dos valores na forma simples.

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Pelo quadro fático-probatório, ficou incontroverso nos autos que a empresa procedeu com cobranças em clara divergência do contrato firmado, sendo reconhecida administrativamente, mas sem a devolução, o que se amolda ao objetivo da norma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO SEM COBRANÇA DE TAXA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVOLUÇÃO APÓS COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS. COBRANÇAS POSTERIORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Fundamenta a inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor, o destinatário final dos serviços. Tal tese não prospera, diante da hipossuficiência do autor em relação a apelante, bem como a contratação do serviço se dá diretamente com o consumidor, ora autor. No caso, a prestação do serviço de gerenciamento de máquina de cartão crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço. Assim, diante da vulnerabilidade técnica, reconhecida a qualidade de consumidor por equiparação do apelado. Devida a restituição em dobro, já que a apelante não comprova a retirada da máquina na data mencionada por ela, e, os descontos realizados indevidamente após a retirada da máquina, o que configura a má-fé. Quanto ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

(TJ-MT, N.U 1003801-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – COBRANÇAS REFERENTES À ALUGUEL E BALANCEAMENTO DE SALDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA OU INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR ACORDADO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo havido descontos indevidos no extrato da máquina de cartão do promovente, os valores devem ser devidamente restituídos, bem como resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude das cobranças indevidas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1050169-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 28/11/2021)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do d. Relator para prover o recurso de agravo interno, restabelecer a condenação imposta na origem e, por consequência, negar provimento ao recurso inominado interposto pela empresa.

Com a alteração do resultado, fixo custas e honorários advocatícios em desfavor do sucumbente, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024